Tribunal: TJSP
Processo: 1006601-23.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SERVENTE DE LIMPEZA – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SERVENTE DE LIMPEZA – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE – LAUDO MÉDICO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL – BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006601-23.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante EDILEISE
LUCIO PAINELLI ALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM A PRELIMINAR
E, NO MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006601-23.2016.8.26.0526 -Voto no 26.553
2
Apelação Cível no 1006601-23.2016.8.26.0526
Apelante: Edileise Lucio Painelli Alves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Salto
Voto no 26.553
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE
SERVENTE DE LIMPEZA
LESÃO NO MEMBRO
SUPERIOR DIREITO - CERCEAMENTO DE DEFESA
INOCORRÊNCIA CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA
DESNECESSIDADE
LAUDO
MÉDICO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO -
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE
NEXO CAUSAL BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível
a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes
requisitos desautoriza o deferimento da reparação.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER, contraída no exercício de suas atividades
profissionais (servente geral de cozinha), o que teria causado a redução
de sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 127/128)
Irresignada, apela a autora arguindo, preliminarmente, a
nulidade da decisão por cerceamento de defesa. Requer a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova perícia, com outro
profissional, renovando-se os exames, ou a complementação do laudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006601-23.2016.8.26.0526 -Voto no 26.553
3
com a realização de resposta aos quesitos suplementares. No mérito,
pugna pela procedência do pedido, eis que preenchidos os requisitos
autorizadores da concessão do benefício acidentário, destacando fatores
sociais, tais como idade, qualificação social, grau de escolaridade e
mercado de trabalho (fls. 130/138).
O recurso não foi respondido.
Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da
3a Região, que se declarou incompetente para apreciar o feito,
porquanto o benefício em questão é de natureza acidentária e
determinou a remessa dos autos a esta Corte.
É o relatório.
As questões arguidas em preliminar devem ser rechaçadas
de plano.
É cediço que o legislador conferiu discricionariedade ao
Juiz de Direito para sopesar caso a caso a necessidade, utilidade e
oportunidade da produção de provas, tal como emerge da interpretação
sistemática dos artigos 355, inciso I, 370 e 371 todos do Código de
Processo Civil, dispensando-as quando desnecessárias ou protelatórias
em face das circunstâncias e das questões controvertidas no processo,
podendo julgar antecipadamente o feito, sem que isso resulte em
cerceamento de defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006601-23.2016.8.26.0526 -Voto no 26.553
4
Rejeito o pedido de conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia, porquanto o trabalho técnico realizado é
claro, objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames
realizados em juízo, não se vislumbrando qualquer dúvida, ou mesmo
contradição que justificasse elucidação, logo, desnecessária a repetição
ou complementação da prova.
No mérito, melhor sorte não assiste à obreira.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se dos
exames físicos e complementares existentes nos autos afirmou que:
“Ombro e punho, direitos, com dor subjetiva e sem diminuição da
mobilidade articular às manobras de flexão, extensão e rotações. Testes
do impacto de Neer, do impacto de Hawkins-Kennedy, de Jobe, de
Speed, do infraespinhal de Patte e do subescapular de Gerber
negativos. Testes de Finkelnstein, Tinnel (digito-percussão), Phalen e
Phalen invertido, negativos bilateralmente. Ausência de sinais clínicos
de derrames articulares, ausência de crepitações e/ou de sinais
flogísticos. Musculatura periarticular normotonica e normotrófica.
Demais articulações assintomáticas. Exame de marcha mostrou-se
normal”. Concluiu que: “Com base nas observações acima
registradas, conclui-se que, no momento deste exame pericial, do ponto
de vista ortopédico, não há sinais objetivos de incapacidade e/ou de
redução da capacidade funcional, que pudessem ter sido constatados,
que impeçam o desempenho do trabalho habitual da periciada. Não se
observam sequelas definitivas e/ou doenças consolidadas que
impliquem em redução permanente para o trabalho que a autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006601-23.2016.8.26.0526 -Voto no 26.553
5
habitualmente exercia” (fl. 112/119).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo, não vieram
aos autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Como se vê o perito é categórico em afirmar que não há
incapacidade laborativa, de origem ocupacional.
O MM. Juiz a quo, seguindo a conclusão do perito oficial,
julgou improcedente o pedido.
E outro não poderia ser o desfecho dado à demanda.
Com efeito, a conclusão pericial merece integral acolhida,
porque o louvado está em posição neutra entre as partes e apresentou
conclusão coerente com os dados objetivos amealhados durante a
instrução processual, inclusive os prontuários médicos e os documentos
juntados pela obreira.
Acrescente-se que a demanda acidentária deve ser julgada
com base somente no que aponta a perícia médica, sendo certo que
outras condições não relacionadas ao trabalho, tais como a idade,
escolaridade e eventual dificuldade da parte obreira de recolocação
profissional não podem ser consideradas, em matéria acidentária, como
impeditivos de retorno ao trabalho ou ensejadores de benefícios mais
vultosos. Apenas a incapacidade gerada pela lesão ocupacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006601-23.2016.8.26.0526 -Voto no 26.553
6
propriamente dita é que deve ser sopesada.
Em outras palavras, é certo que o presente caso deve ser
julgado à luz unicamente das lesões de origem ocupacional, como já
dito. E tais lesões não geram incapacidade, não havendo provas em
sentido diverso nos autos.
Destarte, inviável a reparação acidentária, pois esta
pressupõe a concomitância de alguns pressupostos, ou seja, a
comprovação do acidente e das lesões incapacitantes ou o diagnóstico
das doenças, o nexo de causa e efeito e a restrição da capacidade de
trabalho. Ausentes quaisquer desses pressupostos (no caso específico, a
incapacidade laborativa e o nexo ocupacional), impossível é a
concessão do amparo pleiteado.
Pelo exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator